Tribunal: TJPA
Processo: 0871651-96.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871651-96.2022.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: EVENILSON PEREIRA CAMECRAN

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO ASSINADO DE FORMA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR AUTORIDADE CREDENCIADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É admitida a assinatura eletrônica desde que seja possível conferir a autenticidade e identificação inequívoca do signatário, fato que não ocorreu nos autos.

2. Apelação Cível não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, CPC.

Nas razões de apelação (ID. 17842072), o recorrente informa que o título foi pactuado eletronicamente e que não é possível juntar o contrato original, já que, o contrato foi gerado e assinado eletronicamente. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de documento indispensável à propositura da ação, defendendo ser necessária a aceitação do contrato juntado como eletrônico, no qual consta a assinatura da parte contratada, devidamente validada, através de certificação digital.

Em seu Apelo, o Recorrente defende a impossibilidade de apresentação do contrato físico em secretaria, devido o negócio ter sido formalizado eletronicamente, sendo válida a assinatura aposta pelo apelado.

Sem razão.

Cinge-se a controvérsia sobre a validade da assinatura digital aposta no contrato de financiamento de veículo (ID. 17841997).

Segundo disposição da Lei 11.419/2006, para utilização da assinatura eletrônica em documentos deve ser observado os seguintes termos:

“Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

§ 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.

§ 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se:

I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;

II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores;

III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;

b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.” (destacou-se)

Conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, é admissível a utilização da assinatura eletrônica
desde que seja possível conferir a autenticidade e identificação inequívoca do signatário
.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. BANCO AGRAVADO QUE NÃO COMPROVOU A ASSINATURA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DA MEDIDA REFERIDA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO EM SECRETARIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Pela legislação atual, o contrato bancário deve ser apresentado e sua via original, de modo que, sendo o processo eletrônico, deve referido contrato ser acautelado em secretaria, pois a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. II- Todavia, em análise dos autos, verifico que o agravado não realizou o referido acautelamento, mesmo sendo os autos eletrônicos, segundo ele, em decorrência de o contrato ter sido assinado de maneira eletrônica.
III- Não consigo vislumbrar nos autos principais referida assinatura eletrônica, devidamente certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, de modo a preencher, os requisitos dispostos em lei. IV- Entendendo pela possibilidade de o contrato ser assinado de maneira eletrônica, não necessitando nesses casos de acautelamento em secretaria, por não haver papel, porém, inexistindo comprovação nos autos nesse sentido, deveria a parte agravada apresentar sua via original em secretaria
. V- Por todo o exposto CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PROVIMENTO. (TJ-PA - AI: 08002137420218140000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 08/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA EXORDIAL AO FUNDAMENTO DO NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA NA FORMA DOS ARTS. 485, I E 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C, TODOS DO NOVO CPC. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A SUA VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200/2001. DESPACHO PARA EMENDAR A INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO NÃO REALIZADA PELA PELO CAUSÍDICO DA PARTE AUTORA. INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da matéria recursal reside em verificar se merece reforma a sentença de piso que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, em razão da inépcia da inicial, posto que o autor não logrou êxito em comprovar a validade da assinatura eletrônica no contrato objeto da lide. 2. Tem-se que a Medida Provisória 2.200-2, em vigor desde 2001, instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, para regulamentar a assinatura de documentos e transações realizadas eletronicamente percebe-se que certificação pela ICP-Brasil não se configura como o único meio para se reconhecer a validade e autenticidade da assinatura eletrônica "desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.". 3. Ao analisar o contrato objeto da lide às fls 33/38 e fls. 39/41, ambos assinados digitalmente, verifica-se evidente irregularidade, posto que não houve juntada de documentos pessoais do contratante, nem a confirmação por biometria facial, muito menos informações que identificam e registram os signatários, que garantem a assinatura eletrônica válida do documento ao final da Operação. 4. De mais a mais, ainda que fosse cabível reconhecer a assinatura digital nos moldes dos contratos acostados aos autos, tem-se que o prazo final para emenda a inicial era a data de 22/08/2022 (fls. 60). Ocorre que, o causídico da parte autora deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se, apenas juntando petição às fls. 68/69 na data de 13/09/2022, falhando em cumprir a determinação judicial no prazo adequado. Nesse sentido, deve o juiz indeferir a petição inicial, com fundamento no art. 321 e § único do CPC 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicada pelo sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator

(TJ-CE - AC: 02006921120228060128 Morada Nova, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 05/04/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRATO ASSINADO DE FORMA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR AUTORIDADE CREDENCIADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. I. O ordenamento jurídico pátrio admite a utilização de diversas modalidades de assinaturas eletrônicas nos contratos, desde que previstas em lei com a possibilidade de conferência de sua integridade por meio de provedor de assinatura. Assim, não é toda e qualquer assinatura que pode ser considerada válida, mas tão somente aquelas que possuam lastro identificável ou rastreável. II. Desse modo, o não atendimento de determinação de emenda da inicial para comprovar a validade da assinatura digital torna impositivo o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-GO - AC: 53917671420238090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com indenização por danos morais. Sentença que indefere a petição inicial por irregularidade na representação processual da autora. Alegação de validade de procuração assinada de forma eletrônica pela parte. Não acolhimento.
Assinatura eletrônica que deve ocorrer através de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. Aplicação da Lei nº 11.914/2006, art. 1º, § 2º, III. Procuração assinada de forma eletrônica através de plataforma digital que não está cadastrada perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Impossibilidade de se conferir a autenticidade da assinatura e identificação inequívoca do signatário da procuração. Instrumento de mandato que não se mostra válido.
Irregularidade na representação processual. Extinção do feito. Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida. (TJPR - 15ª C.Cível - 0008099-40.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 19.04.2021)

Veja-se que, para a verificação da autenticidade e da validade da assinatura digital é imprescindível a análise da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras-ICP-Brasil, de responsabilidade da Autarquia Federal ITI-Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.

Dessa forma, quando uma pessoa utiliza certificado digital emitido por empresa constante do rol de autoridades certificadoras, a autenticidade e identificação inequívoca de sua assinatura se mostra passível de conferência.

No caso concreto, a assinatura lançada no contrato que instrui a petição inicial (ID. 17841997) não atende tais requisitos.

Nesse contexto, a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura tampouco da autoridade certificadora.

Assim, está correta a exigência do Juízo de origem para que fosse apresentada a via original do contrato, vez que não foi comprovada a formalização eletrônica do negócio jurídico, o que dispensaria a juntada do contrato original.

E como a irregularidade não foi sanada, mesmo após a concessão de prazo pelo Juízo de origem, a sentença não merece reparo.

Importante ressaltar, que não se tratar de formalismo excessivo, mas de segurança jurídica em relação a validade do contrato objeto da ação, ressaltando que a parte poderá propor nova demanda que deverá ser instruída com os documentos necessários.

Logo, deve ser mantida a sentença guerreada.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024